Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-68.2021.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-68.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (APELANTE), LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (APELANTE), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (APELADO), ENNY GRAZIELLE SILVERIO MARQUES - CPF: 363.036.438-17 (ADVOGADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ROBERTA DE CASTRO PAULA - CPF: 938.679.301-63 (ADVOGADO), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (APELADO), LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (APELADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), ENNY GRAZIELLE SILVERIO MARQUES - CPF: 363.036.438-17 (ADVOGADO), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (APELANTE), ROBERTA DE CASTRO PAULA - CPF: 938.679.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por Rubens dos Santos e José Mário Valle contra acórdão que deu parcial provimento a embargos de declaração anteriores, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à multa aplicada na origem e mantê-la. Os embargantes sustentam contradição interna no acórdão ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 com base no valor total da causa, sem considerar o critério econômico do pedido rejeitado. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para readequação dos honorários ao valor do pedido indenizatório julgado improcedente (R$ 5.610,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e se houve omissão na análise do pedido subsidiário de limitação dos honorários ao valor do pedido indenizatório julgado improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina detidamente a questão da distribuição dos honorários sucumbenciais, aplicando corretamente o art. 86 do CPC, que determina a sucumbência recíproca nos casos de acolhimento parcial dos pedidos, e fundamenta que a fixação dos honorários deve considerar a importância econômica da demanda, utilizando o valor da causa como critério legítimo.

O critério adotado para a fixação da verba honorária está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo contradição na fundamentação.

A alegação de omissão na análise do pedido subsidiário não procede,
pois
a decisão embargada expressamente afastou tal pleito, reafirmando a adoção do critério do valor da causa para fixação dos honorários.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

A jurisprudência do STJ reforça que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pode se basear no valor da causa quando fundamentada na relevância econômica da demanda, nos termos do art. 86 do CPC.

A contradição interna no julgado pressupõe incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão da decisão, o que não ocorre quando há fundamentação coerente e alinhada à jurisprudência consolidada.

Os embargos de declaração não são meio
adequado
para reforma do julgado, salvo quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.12.2023,
DJe
19.12.2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Maler
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
segundos
embargos de declaração opostos por
RUBENS DOS SANTOS
e
JOSE MARIO VALLE
contra
acórdão que, por unanimidade,
deu parcial

provimento ao recurso de
embargos
de declaração opostos
pela parte
embarga
nte
(Id.
265266288
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à multa aplicada na origem e mantê-la.

Tese de julgamento:

A sucumbência recíproca decorre do parcial acolhimento dos pedidos, nos termos do art. 86 do CPC, não se configurando sucumbência mínima quando há improcedência de pedido relevante.

A fixação de honorários advocatícios proporcionalmente ao valor da causa é legítima quando fundamentada na importância econômica da demanda.

A multa por embargos protelatórios é cabível quando não apresentados fundamentos idôneos para caracterizar
omissão, contradição ou obscuridade.
(...)”.

Os embargantes

alega
m que há
contradição interna no acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores
, sob o fundamento de que
a fixação da verba honorária sucumbencial em R$ 5.000,00, equivalente
à
metade de 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), é desproporcional, pois o único pedido julgado improcedente
,
de natureza indenizatória
,
equivale a R$ 5.610,00.

A
rgumentam
, ainda,
que o acórdão reconheceu a proporcionalidade da sucumbência, mas contraditoriamente manteve a condenação em honorários com base no valor total da causa, sem considerar o critério econômico do pedido rejeitado
e, assim, entendem que
deixou de examinar expressamente o pedido subsidiário para limitar os honorários ao valor do pedido indenizatório.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar
os vícios
apontad
o
s
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Do exame, não se verifica
m os
alegad
os
vícios,
porquanto o acórdão tratou expressamente das questões levantadas pel
a parte
embargante.

Os embargantes sustentam a existência de contradição interna no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, contudo, razão não lhes assiste.

O acórdão embargado examinou detidamente a questão da distribuição dos honorários sucumbenciais, aplicando corretamente o art. 86 do CPC, que determina a sucumbência recíproca nos casos de acolhimento parcial dos pedidos, bem como expressamente fundamentou que a fixação dos honorários deve considerar a importância econômica da demanda, adotando como critério o valor da causa, conforme consolidada orientação jurisprudencial.

Vale dizer, o critério utilizado está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer inconsistência lógica ou contradição na fundamentação.

Ademais, os embargantes alegam que o acórdão teria deixado de analisar seu pedido subsidiário para limitar a fixação dos honorários ao valor do pedido indenizatório julgado improcedente (R$ 5.610,00).

Entretanto, tal questão foi expressamente examinada e afastada na decisão embargada, já que o acórdão destacou que a fixação da verba honorária seguiu critério legítimo e fundamentado no valor da causa, considerando-se a relevância econômica da demanda e a sucumbência recíproca.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão tratou o tema com clareza e coerência, não existindo qualquer
vício
a ser sanad
o.

Como se vê,
o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas
e analisou
detalhada
mente a matéria
e, portanto, infere-se que a pretensão do
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios
para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025